Tribunal: TJMT
Processo: 1034256-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034256-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), ERNANDES RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 980.400.901-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ERNANDES RODRIGUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTROS

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória para limitar os descontos realizados pelos credores ao percentual de 35% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme exigido no art. 300 do CPC, para justificar a reforma da decisão que indeferiu a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, prevê a instauração de processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor superendividado, com a realização de audiência de conciliação para apresentação de proposta de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial.

A suspensão das cobranças ou sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, conforme interpretação sistemática dos artigos 104-A e 104-B do CDC.

A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei no 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento.”

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ERNANDES RODRIGUES DO NASCIMENTO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172844666

–
autos de origem PJE No 1008948-70.2024.8.11.0007
) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credores ao percentual de 35% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, nos seguintes termos:

“ (...)
No caso em tela, não se fez possível vislumbrar circunstância que obste a alteração, a suspensão e/ou a modificação dos termos contratuais originariamente pactuados.

Em outros termos, uma vez não atendidos os requisitos formais estabelecidos na 14.181/2021 e, em observância princípio denominado
pacta sunt servanda
, o devedor deve pagar as parcelas contratuais nos exatos termos pactuados, nos termos do que dispõe o art. 421, parágrafo único, do Código Civil.

Logo, não se verifica a viabilidade de concessão da tutela em favor da parte autora, sendo necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento, o que afasta por ora a probabilidade do direito, sendo imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação com a participação de todos os credores para uma solução.

Trata-se de procedimentos específicos e de observância obrigatória e, se não houver acordo entre as partes na solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

No mais, não se mostra plausível, numa perspectiva preliminar, simplesmente suspender o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas da parte autora sem que se tenha um panorama total e real da situação, o que somente será possível após a manifestação dos credores.

Nesse sentido vem entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVODE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DETERMINADA EM RECURSO ANTERIOR. ATO NÃO REALIZADO PELO MAGISTRADO. INTIMAÇÃO PARA CREDORES MANIFESTAREM O SEU INTERESSE NA DESIGNAÇÃO. INVIABILIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL DE PARTICIPAÇÃO. PROCEDIMENTO JUDICIAL ESPECÍFICO (LEI N. 14.181/2021) .
TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS. INVIABILIDADE NO MOMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em ação em que se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a realização de audiência de conciliação conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, visto que se trata de procedimento judicial específico dividido em duas partes, a primeira é a conciliação e, não havendo acordo, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.
Quanto ao pedido para suspensão das dívidas, primeiramente é necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento, o que afasta por ora a probabilidade do direito a autorizar a consignação em juízo dos valores indicados pela agravante
. (TJ-MT – N.U 1015732-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, publicado no DJE 29/09/2022).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.
(grifo no original)

Em razões recursais, alega, em síntese, que, sua situação de superendividamento justifica a concessão da tutela de urgência para garantir sua subsistência e dignidade, apontando que houve apresentação de documentos que comprovam que os descontos atuais prejudicam sua subsistência, comprometendo o mínimo existencial e que não há perigo de irreversibilidade, pois a questão é de natureza pecuniária.

Com base nisso, o agravante solicitou a suspensão dos descontos até o julgamento definitivo do processo de origem, por meio de antecipação de tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo, confirmando a liminar deferida.

O pedido de tutela foi indeferido em ID. 244435162 para manter os efeitos da decisão singular que indeferiu a suspensão da limitação dos descontos na Ação de Repactuação de Dívidas – ID. 172844666 – autos de origem PJE No 1008948-70.2024.8.11.0007.

Por sua vez, o Agravado BANCO AGIBANK SA apresenta suas contrarrazões em ID. 264690258, pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Irresignado com o indeferimento da tutela recursal, o Agravado apresenta recurso de Agravo Regimental contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal, afirmando que a Lei do Superendividamento (Lei Federal n. 14.871/2021) permite a repactuação de dívidas quando os débitos bancários comprometem o mínimo existencial do consumidor, sendo que a lei exclui apenas dívidas com garantia real, financiamentos imobiliários e créditos rurais.

Por fim, o agravante solicitou que o relator reconsidere sua decisão ou submeta a manifestação ao colegiado competente para apreciação e, ao final, dê provimento ao agravo interno, permitindo que o mérito do agravo de instrumento seja conhecido pelo órgão colegiado competente.

Contrarrazões ao Agravo Regimental pelo Agravado BANCO DO BRASIL (ID. 263503780), pelo desprovimento recursal.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ERNANDES RODRIGUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E OUTROS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ERNANDES RODRIGUES DO NASCIMENTO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172844666

–
autos de origem PJE No 1008948-70.2024.8.11.0007
) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credores ao percentual de 35% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, argumentando que somente após a manifestação dos credores é que se pode suspender a cobrança dos débitos.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela sob fundamento que “não se mostra plausível, numa perspectiva preliminar, simplesmente suspender o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas da parte autora sem que se tenha um panorama total e real da situação, o que somente será possível após a manifestação dos credores”.

Em igual sentido,
analisando o conjunto processual, verifica-se que, de fato, não há justificativa fáticas ou jurídica que subsidie a tutela de urgência na forma pleiteada pelo recorrente. Explico.

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, como já mencionado na decisão de indeferimento exarada pelo juízo singular, sendo que somente naquele ato poderá o autor apresentar aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela
.”
(N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 09/03/2024)
(grifo nosso)

Desta feita,
a priori
, o inconformismo do agravante não merece o devido acolhimento em observância a expressão do texto legal. Logo, por conseguinte, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente pela falta de probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão singular pelos motivos acima expostos.

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma daquela objeto do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão no 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025